Tribunal: TJMT
Processo: 1011626-79.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011626-79.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), JULIETA DOMINGAS DA SILVA JESUS - CPF: 353.823.681-04 (AGRAVANTE), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA –
CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO VERIFICADA – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO –
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – PEDIDO DE PARCELAMENTO OU PAGAMENTO NO FINAL DO PROCESSO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Se as circunstâncias da causa evidenciam as condições financeiras de arcar com os custos processuais, é de se indeferir os benefícios da justiça gratuita.

O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição.
(N.U 1014236-54.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 24/11/2023)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, aviado por
Julieta Domingas Da Silva Jesus
em face de decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais movida em desfavor de Banco do Brasil S.A.

Em suas razões recursais, a agravante requer que seja dado provimento ao presente recurso a fim de reformar a r. Decisão agravada, deferindo a gratuidade da justiça, nos termos dos requerimentos formulados na declaração de pobreza firmada e juntada aos autos, e pelos motivos expostos. Subsidiariamente, pugna pelo pagamento na forma parcelada, em ate 6 prestações, ou ao final do processo.

A liminar recursal foi indeferida. (Id.

212728181)

O agravado apresentou as contrarrazões ao agravo de instrumento, pugnando pelo desprovimento do recurso. (Id. 216461673)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, verifica-se que o objetivo do presente recurso é a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Sobre a matéria, em que pese o art. 98 e seguintes do CPC estabelecer que, para a concessão do benefício da assistência judiciária, basta a simples declaração lançada na inicial, no sentido de que o requerente não possui condições de arcar com as despesas processuais, o inciso LXXIV, do art. 5º da Constituição Federal, em contrapartida, exige mais do que isso, haja vista que disciplina em seu texto legal que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
.

Com efeito, é importante destacar que não se encontra o magistrado obrigado a deferir o benefício legal somente porque a parte se apresenta como hipossuficiente economicamente, se houver elementos que apontem para situação diversa da alegada.

Na hipótese, o Magistrado
a quo
entendeu pelo indeferimento do benefício, vejamos:

“[...]
os elementos iniciais contidos não são suficientes para amparar a presunção da alegada necessidade da assistência, pois o autor somente acostou aos autos a Declaração de Hipossuficiência (Id. 151560036), o Holerite (Id. 151563143), assim não restou demonstrada a incapacidade financeira momentânea deste, conforme determina o inciso LXXIV, do artigo 5º da CF, uma vez que não colacionou nos autos documentos que corroborem com as suas alegações, como, Extratos Bancários, Declaração de Imposto de Renda, Carteira de Trabalho o indeferimento do pedido é medida que se impõe
. [...]”

Pois bem. Com base na análise do conjunto de provas em questão, não vejo razões para discordar da decisão da juíza de primeira instância em negar o benefício. Isso ocorre porque, não restou demonstrada a hipossuficiência da parte autora, tendo em vista que aufere uma renda anual de R$ 219.965,40 (duzentos e dezenove mil novecentos e sessenta e cinco reais e quarenta centavos).

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DA PARTE – NÃO DEMONSTRADA – INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS – DECISUM MANTIDO – NÃO PROVIMENTO. Não é necessário que a parte seja pobre ou necessitada para que se possa beneficiar da justiça gratuita: basta que não tenha recursos suficientes para pagar as custas, as despesas e os honorários (artigo 98, caput, do CPC/2015
).
Inexistindo comprovação de que a parte não possui recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas processuais, sem prejuízo do seu sustento e da sua família, deve ser mantida a decisão que negou o benefício
.
(N.U 1005879-51.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2024, Publicado no DJE 19/04/2024)(destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA –HIPOSSUFICIÊNCIA – NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, c/c art. 98 do CPC, o estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso.
Não comprovada a hipossuficiência da parte para arcar com as custas processuais, de rigor a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça
. (N.U 1005426-56.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2024, Publicado no DJE 03/05/2024)(destaquei)

Assim, imperiosa a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça, uma vez que não demonstrado os requisitos para sua concessão.

Ademais, no tocante ao pedido de parcelamento das custas ou pagamento no final do processo, verifica-se que não foi submetido ao crivo do juízo de primeiro grau. Logo, eventual análise importaria em supressão de instância.

A corroborar tal entendimento, trago decisão deste Tribunal,

verbis:

“[...]
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC. Embargos rejeitados.

(N.U 1014236-54.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 24/11/2023) (destaquei)

Isso posto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024